Tribunal: TJDFT
Processo: 0732452-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRABALHO. FALECIMENTO DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DIVERSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CABIMENTO. AVERIGUAÇÃO DO GRAU DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. A atribuição de responsabilidade subsidiária pela Justiça trabalhista não impede que, em Ação Regressiva, os responsáveis pelo dano discutam entre si o grau de culpa de cada um, repartindo os prejuízos de acordo com a efetiva concorrência para o dano. Isso porque a relação jurídica existente entre empregado e as sociedades empresárias que concorreram para o evento danoso é distinta da relação jurídica existente entre as referidas sociedades.
2. De acordo com o art. 369 do Código de Processo Civil, as partes têm o direito de empreender todos os meios legais para provar a veracidade dos fatos em que se funda o pedido, influindo eficazmente na convicção do juiz.
3. Havendo a possibilidade de se produzir provas aptas a contribuir para o deslinde da controvérsia, o órgão jurisdicional deve permitir sua realização, sob pena de ofender o direito das partes à produção probatória.
4. Recurso autoral conhecido e provido. Sentença cassada. Prejudicado o recurso da parte ré.